Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700645-86.2022.8.07.0019 RECORRENTE: HELIO DE SOUZA RECORRIDA: ERICA DE JESUS DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. IMÓVEL EM ESTADO DE ABANDONO HÁ TRÊS ANOS. ESTELIONATO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DAS PARTES. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa. 2. É inequívoco o cunho social trazido pelo Código Civil de 2002, a fim de dar efetividade à função social da propriedade, trazida no art. 5o, inciso XXIII da Constituição Federal. 3. Possuidor é aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, o qual foi melhor comprovado pela ré do que pelo autor, que decidiu abandonar o imóvel no ano de 2018, ao menos 3 (três) anos antes da aquisição pela parte autora. Inclusive, consoante depoimentos na Ação Criminal, o estado de abandono do imóvel há anos é praticamente inconteste. 4. A terceira de boa-fé é tão vítima quanto o autor de estelionato sobre o lote em questão, uma vez que o proprietário registral não reconhece nenhuma das cadeias dominiais. No entanto, ao contrário do autor, a ré decidiu erigir residência e manter-se no local, cumprindo a sua função social, ao contrário do autor, que abandonou o imóvel. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 215, 427, 1.196, 1.210, e 1.228, todos do Código Civil; 373, inciso I, 489, §1o, incisos IV e VI, 927 e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a decisão impugnada não poderia afastar a validade de um documento público, sem que sua veracidade/validade fosse objeto de provimento jurisdicional. Assevera que a sentença de primeiro grau reintegrou o recorrente na posse do imóvel, com base em provas robustas de sua detenção anterior e no esbulho praticado pela recorrida. Afirma que o julgado desconsiderou a prova da posse anterior do recorrente e afastou o direito possessório com fundamentação insuficiente e sem observar a jurisprudência consolidada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 215, 427, 1.196, 1.210, e 1.228, todos do CC; 373, inciso I, 489, §1o, incisos IV e VI, 927 e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa aos artigos acima referidos. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: No caso, o autor alega ter tido a posse esbulhada pela ré. Para tanto, confessa na inicial que saiu do imóvel em 2018, deixando-o fechado e sem morador. Consoante documento de ID69591817, relata: "Que neste local, o declarante informa que morou sozinho até o ano de 2018, onde dali saiu, após ser vítima de furto. Que após sair da residência, deixou o imóvel fechado, sem morador. Que, no entanto, o declarante há mais ou menos 01 mês e meio, foi informado por alguns vizinhos do citado imóvel, que pessoas não identificadas teriam invadido o local, onde ali derrubaram a casa já existente, e em seguida fizeram uma outra". A ré foi vítima de estelionato e "comprou" o imóvel que se encontrava indevidamente anunciado em redes sociais. O golpe foi facilitado porque a residência se encontrava em completo estado de abandono desde o ano de 2018. Após a compra, acostou diversas fotos acerca da reforma e construção realizada no imóvel para sua habitação familiar. O testemunha da ré/vítima foi colhido durante o Inquérito Policial, anterior à Ação Criminal no.0708001-35.2022.8.07.0019: ... O próprio autor confessa o completo estado de abandono do imóvel desde o ano de 2018. Peço vênia ao entendimento exarado na Sentença, mas o mero corte de água não demonstra a melhor posse sobre o imóvel. Em análise consubstanciada das provas produzidas, verifica-se que a apelante é terceira de boa-fé, tão vítima quanto o autor de estelionato sobre o lote em questão, uma vez que o proprietário registral não reconhece nenhuma das cadeias dominiais. No entanto, ao contrário do autor, a ré decidiu erigir residência e manter-se no local, cumprindo a sua função social. Oportuno registrar que o possuidor é aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, o qual foi melhor comprovado pela ré do que pelo autor, que decidiu abandonar o imóvel no ano de 2018, ao menos 3 (três) anos antes da aquisição pela parte autora. Inclusive, consoante depoimentos na Ação Criminal, o estado de abandono do imóvel há anos é praticamente inconteste. Destarte, a apelante/ré desincumbiu-se do seu ônus probatório de comprovar a melhor posse, em cumprimento à função social da propriedade, e nesse contexto, o recurso merece prosperar. (ID 73022249). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023